Tribunal: TJPA
Processo: 0802367-25.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802367-25.2018.8.14.0015

APELANTE: JEAN PAULO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, ADRIANO SALES DOS SANTOS SILVA, LINDOMAR DOS SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. CARGO DE VIGIA JUNTO AO ESTADO E SERVENTE DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇAO CONSTITUCIONAL.
EX VI
ART. 37, INCISOS XVI E XVII, DA CF/88. VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Nosso ordenamento jurídico constitucional proíbe a cumulação de cargos públicos remunerados, inclusive tal vedação é extensiva a empregos e funções públicas e abrange ainda as autarquias, fundações, empresas públicas, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, ressalvando apenas o caso de dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico cientifico, e a de dois cargos privativos de profissionais da saúde, portanto, a pretensão de cumulação de cargo de Vigia junto ao Estado do Pará e de Servente em Educação junto ao Município de Castanhal, evidencia a afronta a vedação constitucional, sendo legitima a exigência de opção face a vedação existente,
ex vi
art. 37, incisos XVI e XVII, da CF;

2 –
In casu
o impetrante não logrou êxito em comprovar qualquer vício

no processo disciplinar que levou a sua exoneração, posto que observado o procedimento legal e a existência de vedação constitucional da cumulação comprovada, e não houve insurgência recursal específica em relação aos fundamentos da sentença que consignaram a absoluta observância ao procedimento disposto no
art. 15-B da LC Municipal nº 001/2011, além da existência de base legal para o ato, face o disposto no art. 45, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 001/2011, ensejando a aplicação do princípio

tantum devolutum quantum appellatum
,
e a matéria se consolidou por força da preclusão;

3 - Em sede de mandado de segurança não se admite dilação probatória para comprovar fatos novos relativos a vícios por incompetência da Presidente do Processo Administrativo Disciplinar, que não se encontram comprovados na espécie;

4 – Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Visto, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Dirito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do Apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 12.08.2024 até 21.08.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JEAN PAULO DA SILVA RIBEIRO contra a sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA que impetrou em desfavor de ato do Prefeito Municipal de Castanhal, consubstanciado na sua exoneração do cargo de Servente na Educação no Município, após responder a Processo Administrativo Disciplinar – PAD, posto que constatada a existência de cumulação com o cargo de Vigia junto ao Estado do Pará, eis que a sentença recorrida manteve o ato administrativo, denegando a segurança ao impetrante e julgando extinto o processo, com a resolução do mérito, por não ter vislumbrado as irregularidades apontadas na inicial, para a finalidade de nulidade do ato impetrado.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que há fato novo que levaria a nulidade do processo administrativo disciplinar consistente no afastamento ainda não oficializado do Presidente do Processo Administrativo Disciplinar, Lindomar dos Santos Machado, tendo em vista que os trabalhos teriam sido conduzidos por outra pessoa que se passava pelo mesmo, desde a posse no cargo público, e somente agora foi descoberto pela Municipalidade, e tal fato seria notório no Município, por ter sido divulgado nos meios de comunicação local, e o seu PAD teria sido conduzido por autoridade incompetente para tal finalidade, na forma dos arts. 81 a 83 da Lei Municipal n.º 001/2011.

Invoca ainda a existência de decadência da possibilidade do ato pela administração, com base no art. 54 da Lei n.º 9.784/99, posto que afirma que a jurisprudência vem sendo superada aplicando-se o prazo estabelecido na norma em questão, transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a matéria, além do art. 195 da Lei Municipal n.º 003/99,

e que após 11 anos de serviço, o ato de sua nomeação não poderia mais ser questionado sobre a cumulação de cargos, inclusive face a existência de jornadas de trabalhos compatíveis.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para que seja concedida a segurança consoante os fundamentos expostos.

Consta da certidão do ID-
4407541 - Pág. 1, que não foram apresentadas as contrarrazões.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A controvérsia entre as partes diz respeito a possibilidade do impetrante/apelante cargo de Servente na Educação no Município e Vigia junto ao Estado do Pará, pois, após responder a Processo Administrativo Disciplinar – PAD, foi exonerado do cargo ocupado junto ao Município apelado, pois sustenta que houveram irregularidades no procedimento, inclusive em relação a testemunhas que não teriam sido ouvidas, em detrimento do seu direito de contraditório e ampla defesa.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, pois os elementos probantes foram corretamente apreciados pelo MM. Juízo
a quo
constando a observância do procedimento estabelecido na legislação local, consoante se verifica dos fundamentos da sentença recorrida, além de farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignando a inexistência de decadência nestas circunstancias,
in verbis:

“
Primeiramente, observo que não ocorreu a prescrição ou decadência da Administração para rever seus atos, conforme previsão legal do Estatuto Jurídico Disciplinar do Município de Castanhal (art. 15-B da Lei nº 001/2011), nem se pode acolher eventual tese de fato consumado ou da prevalência da segurança jurídica quando se tratar de acumulação ilegal de cargos públicos, conforme jurisprudência consolidada:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ATO DE REDISTRIBUIÇÃO DO CARGO PÚBLICO FEDERAL. MATÉRIA QUE NÃO É OBJETO DA IMPETRAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. SEGURANÇA DENEGA. 1. A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo' (ADI 1.247 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, STF, Tribunal Pleno, DJ 8/9/95). 3. Verificada a existência de acumulação ilegal de cargos públicos e não solucionada a questão pelo servidor até o fim do procedimento administrativo disciplinar contra ele instaurado, não resta à Administração outra alternativa do que a aplicação da pena de demissão do cargo público, nos termos do art. 133, § 6º, da Lei 8.112/90. (...). (STJ, MS 20.148/DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. em 11/09/2013, DJe de 18/09/2013)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA ACUMULAÇÃO REMUNERADA DOS CARGOS DE MÚSICO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO RIO GRANDE DO NORTE E PROFESSOR DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA BAHIA. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ACUMULAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em direito adquirido à cumulação de cargos públicos nos casos em que estes não estão previstos na exceção constitucional, porquanto tal vício não se convalida com o decurso do tempo. Não há que se alegar, pois, decadência, prescrição ou coisa julgada administrativa. 2. A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90 (MS 20148/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 18/9/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg nos EDcl no RMS28.569/RN, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 15/10/2015, DJe 05/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O relator pode, com base no art. 557, § 1º, do CPC, reconsiderar decisão monocrática em sede de agravo regimental sem a necessidade de submeter o processo a julgamento colegiado. 2. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na sentada do dia 11 de setembro de 2013, no julgamento do Mandado de Segurança nº 20.148/DF, na relatoria do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, firmou a compreensão de que a Administração não perde, pelo decurso de prazo, a possibilidade de adotar procedimento para rever ilegal acumulação de cargos públicos. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 498.224/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em10/02/2015, DJe 18/02/2015)

Ademais, a previsão do art. 54, da Lei nº 9.784/99, norma federal aplicada de forma subsidiária aos Estados e Municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos (Súmula nº 633-STJ), comporta duas exceções, sendo a primeira contida no próprio texto do dispositivo, ou seja, quando for comprovada a má-fé do administrado, a Administração Pública não estará restrita àquele prazo decadencial de cinco anos para rever seus atos. Quanto à segunda exceção, construída pela jurisprudência do STF, esta ocorre na hipótese de afronta direta à Constituição Federal, como é o caso de acumulação ilegal de cargos públicos, devendo o desfazimento do ato ser precedido de regular processo administrativo.

Nesse sentido a Tese de Repercussão Geral do STF (Tema 0138):

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. (Paradigma: RE 594296, 21/09/2011)

Entendo que o pano de fundo da controvérsia é a possibilidade de acumulação dos dois cargos que o paciente vinha exercendo, um na esfera municipal e o outro no âmbito estadual, ambos de natureza civil, e que a lide diz respeito à regularidade do processo administrativo que resultou na sua demissão da Administração Pública Municipal.

Sobre a matéria jurídica em tela, dispõe a Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Portanto, não há permissivo legal ou constitucional para o exercício de dois cargos fora das exceções acima mencionadas, como ocorre no presente caso, já que o impetrante acumulava 02 (duas) fontes de renda: uma proveniente do cargo de Vigia no Estado do Pará, desde 2009, e a outra pelo exercício do cargo de Servente na Educação no Município de Castanhal, desde 2014.

(...)

Analisando os documentos juntados aos autos, observo que, no procedimento administrativo questionado, ao contrário do que alega o paciente, foi-lhe conferido o exercício do contraditório e da ampla defesa, consectários do devido processo legal, uma vez que foi inicialmente notificado a fim de que prestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, justificativa referente à possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, manifestando-se o impetrante regularmente (Id. 5209055 – Págs. 3-4), sendo que, somente após esta oportunidade é que foi instaurado o processo administrativo disciplinar, o que, ao meu ver, já cumpre o dispositivo acima mencionado.

Como se não bastasse, antes da instauração do PAD, com a emissão de Parecer pela Procuradoria Geral do Município de Castanhal no sentido da ilegalidade da situação apresentada, foi dada nova oportunidade ao autor para manifestação, inclusive quanto à opção pelo cargo que o servidor gostaria de permanecer ocupando, no prazo de 02 (dois) dias (Id. 5209055 – Pág. 10).

Por fim, durante o procedimento foi aberto prazo para a defesa do autor, sendo que nesta, nos termos do parágrafo único do art. 15-B da LC Municipal nº 001/2011, poderia fazer a opção sobre a qual cargo gostaria de permanecer vinculado, o que não foi feito, conforme se vê a partir da leitura de sua defesa na esfera administrativa (Id. 5209064 – Págs. 16-22).

Quanto ao indeferimento de oitiva de testemunhas pela comissão processante, entendo não haver qualquer ilegalidade, ao contrário, existe permissivo na legislação municipal (art. 45, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 001/2011). Destaco ainda o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que o indeferimento de diligência probatória no âmbito do processo administrativo disciplinar, motivado pelo satisfatório conjunto probatório para a elucidação dos fatos ou nas hipóteses em que, a despeito de sucessivas diligências, a testemunha não tenha sido encontrada ou, ainda que intimada, tenha deixado de comparecer à audiência, não constitui cerceamento de defesa. Nesse sentido:...”

Neste sentido, acompanho o posicionamento adotado nos fundamentos d sentença,

pois nosso ordenamento jurídico constitucional proíbe a acumulação de cargos públicos remunerados, inclusive tal vedação é extensiva a empregos e funções públicas e abrange ainda as autarquias, fundações, empresas públicas, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, ressalvando apenas as cumulações de dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico cientifico e a de dois cargos privativos de profissionais da saúde,
ex vi
art. 37, incisos XVI e XVII, da CF,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a
) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII -
a proibição de acumular estende-se a empregos e funções
e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;”

Daí porque, a luz do texto constitucional restou caracterizada a violação que resultou na exoneração do apelante, face a vedação de acumulação de cargos públicos na forma pretendida, consistente no cargo de Vigilante e Servente na Educação no Município apelado, em afronta ao disposto no art. 37, inciso XVII, da CF.

Ademais, verifico que não houve insurgência recursal específica em relação aos fundamentos da sentença que consignaram a absoluta observância ao procedimento disposto no
art. 15-B da LC Municipal nº 001/2011, além da existência de base legal para o ato, face o disposto no art. 45, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 001/2011, por conseguinte, entendo superados os fundamentos relativos a indeferimento de provas testemunhais, excesso de prazo, à ausência expressa de abertura de prazo recursal e a notificação do servidor para exercer a opção pelo cargo que gostaria de continuar ocupando, face a aplicação do princípio

tantum devolutum quantum appellatum
,
e a matéria se consolidou por força da preclusão.

Outrossim, não pode ser acolhida a alegação de que o
Presidente do Processo Administrativo Disciplinar, Lindomar dos Santos Machado, não presidiu o PAD e que os trabalhos teriam sido conduzidos por outra pessoa incompetente para tal finalidade, na forma dos arts. 81 a 83 da Lei Municipal n.º 001/2011, tem em vista a ausência de prova neste particular e a inadmissibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, consoante os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE

ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1.

Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso público e que se encontrem amparados por ações judiciais em curso.

2.

A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela.

3.

Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo que cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo’ (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

Assim, não vislumbro qualquer abusividade e/ou ilegalidade e a sentença recorrida deve ser mantida na integralidade, face o óbice de vedada expresso no texto constitucional.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/08/2024